Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-93.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001099-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAURENICE NUNES DA SILVA - CPF: 007.820.991-90 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), MICHELLE BORGES DIAS - CPF: 704.030.662-04 (ADVOGADO), PAULA LORRANE RODRIGUES - CPF: 367.196.018-30 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LAURENICE NUNES DA SILVA - CPF: 007.820.991-90 (APELADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), MICHELLE BORGES DIAS - CPF: 704.030.662-04 (ADVOGADO), PAULA LORRANE RODRIGUES - CPF: 367.196.018-30 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DUPLA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA –ILEGALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DANO MORAL APLICÁVEL – MONTANTE CONDIZENTE – TEMA 1002 STJ – INAPLICABILIDADE DA LEI 6899/81 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE INPC E TERMO INICIAL – A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra e gera o dever de indenizar. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
” (STJ, TerceiraTurma,REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017)
(Tema1002 STJ). De outra banda, a correção monetária deverá incidir do desembolso para pagamento das parcelas a serem reembolsadas e com aplicação do índice contatado, no caso o INPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001099-93.2023.8.11.0003

1
ª
APELANTE:
KAPPA EMPREENDIMENTO

2
ª
APELANTE:
LAURENICE NUNES DA SILVA

APELADOS
: OS MESMOS

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo Recurso de Apelação, interposto por ambas as partes que inconformados com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral
, nº 1001099-93.2023.8.11.003, movido na origem por
LAURENICE NUNES DA SILVA
em desfavor de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
rescindiu o contrato firmando por conta do atraso na entrega da obra, devendo a empresa restituir os valores pagos pela autora, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado; condenando a empresa no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato a titulo de multa; condenar a empresa no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. Por fim, fixou as

custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (Id. 178927495).

No Primeiro Recurso de Apelação (Id. 178927503), apresentado por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, aduz que:
1)
preliminar de cerceamento de defesa ante a não produção de provas requeridas em contestação;
2)
a existência de culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual diante sua desistência imotivada, devendo, portanto, ser reconhecida a validade das disposições contratuais e aplicados os percentuais de retenção previstos e pactuados no Contrato de Compra e Venda;
3)

necessidade do afastamento da multa em desfavor da vendedora, ora Apelante, eis que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da Apelada;
4)
afastamento da incidência de juros moratórios a partir da citação em virtude da ausência de mora anterior da Apelante, devendo os juros moratórios ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão;
5)
inexistência de dano moral, subsidiariamente a redução do seu quantum; e
6)
responsabilidade da autora pelos pagamentos de eventuais débitos o imóvel durante o período de posse.

Preparo recolhido – Id. 178927506.

Foram apresentas as contrarrazões no Id. 178927509, em resumo, pugnado o desprovimento recurso.

O Segundo Recurso de Apelação (Id. 178927509), apresentado por
LAURENICE NUNES DA SILVA
, postula que:
1)
correção monetária das parcelas a contar do desembolso; e
2)
multa contratual com base em

30% (trinta por cento) das parcelas pagas, observado conter tal montante em contrato.

Contrarrazões no Id. 178927518, purgando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023